Tribunal: STF
Processo: TPA 39
Classe: TPA
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Fernando Destito Francischini, Cassiano Caron Sobral de Jesus, Emerson Gielinski Bacil, Paulo Rogério do Carmo, Comissão Executiva Provisória do Partido Social Liberal (PSL) no Estado do Paraná e PSL Nacional, mediante as petições/STF n. 117.771/2021, 117.905/2021, 119.612/2021 e 6.616/2022, apresentadas nos autos da ADPF 761, buscam: (i) a suspensão dos efeitos do acórdão prolatado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no julgamento do recurso ordinário na ação de investigação judicial eleitoral (RO-AIJE) 0603975-98.2018.6.16.0000, bem assim da convocação de suplentes que ocupam vagas resultantes da cassação de mandatos de parlamentares atingidos pela decisão, com a consequente restauração da validade dos mandatos dos requerentes e das prerrogativas da bancada do PSL no contexto da Assembleia Legislativa; e (ii) a suspensão da eficácia de todas as decisões que forem proferidas e tenham relação direta com a questão veiculada no processo objetivo, até o julgamento do mérito.



    Referem-se ao julgamento, pelo TSE, do RO-AIJE 0603975-98.2018.6.16.0000, que implicou a cassação do mandato do deputado estadual eleito Fernando Destito Francischini, por uso indevido dos meios de comunicação social e abuso de autoridade (Lei Complementar n. 64/1990 - Lei de Inelegibilidades -, art. 22). Ressaltam determinada a anulação dos 427.749 votos conferidos ao parlamentar, providência que ensejou a perda de mandato dos demais requerentes Cassiano Caron Sobral de Jesus, Emerson Gielinski Bacil e Paulo Rogério do Carmo e a alteração da bancada do PSL na Assembleia Legislativa.



    Narram que o fato imputado a Fernando Destito Francischini consistiu na realização de live (transmissão ao vivo), por meio da rede social Facebook, durante o primeiro turno das eleições de 2018, na qual teria divulgado notícias falsas acerca do sistema eletrônico de votação e promovido propaganda pessoal e partidária conduta vedada pelo art. 39, § 5º, III, da Lei n. 9.504/1997. Alegam que o impacto se deu após o pleito. Apontam ofensa à liberdade de expressão e à segurança jurídica.



    Frisam que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná (TRE-PR) julgou improcedente o pedido formulado na AIJE, tendo em vista que a maioria reputou atípica a conduta, por falta de prova do benefício eleitoral auferido e de conduta ilícita. Salientam ter sido unânime o entendimento pela impossibilidade de enquadrar-se as redes sociais como meio de comunicação social e, assim, analisar seu eventual uso indevido.



    Em sede de recurso ordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral, o TSE consignou, na sessão de 19 de novembro de 2021, a relevância e o ineditismo da controvérsia se a disseminação de fatos inverídicos relativamente ao sistema eletrônico de votação e à democracia, acarretando incerteza quanto à lisura do prélio, configura, ou não, abuso de poder político ou de autoridade, além de uso indevido dos meios de comunicação.



    As conclusões do Tribunal Superior Eleitoral a respeito dos fatos teriam sido as seguintes:



    (a) enquadramento da internet gênero e das redes sociais no conceito de veículos ou meios de comunicação a que se refere o art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990;



    (b) configuração de uso abusivo dos meios de comunicação;



    (c) ocorrência de abuso de poder político ou autoridade, por tratar-se, à época do fato, de delegado de polícia licenciado para o exercício do cargo de deputado federal;



    (d) não inserção, na esfera de proteção da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar, da acusação direta e indireta de fraude na urna eletrônica;



    (e) ausência de proteção da inviolabilidade, tendo em vista a ofensa a preceitos fundamentais;



    (f) gravidade da conduta, resultante da análise do seu grau de reprovabilidade e da magnitude da influência na disputa, no que ensejado benefício próprio e a terceiros a partir do efeito multiplicador das práticas ocorridas na internet;



    (g) gravidade do abuso relacionada a fatos havidos após as eleições, como os massivos dados de audiência 70 mil pessoas e, até 12 de novembro de 2018, mais de 105 mil comentários, 400 mil compartilhamentos e 6 milhões de visualizações;



    (h) não incidência, no caso, do princípio da anualidade, o qual não poderia representar licença para a prática de ataques à democracia infundados.



    Realçam os peticionantes os fundamentos do voto dissidente (vencido) do ministro Carlos Horbach, quais sejam:



    (a) ausência de abuso de poder, em virtude de a condição funcional não constituir elemento essencial para os fatos, tampouco atrair, por si só, a configuração do abuso de poder político ou de autoridade;



    (b) ausência de impacto na vontade do eleitor e de gravidade, na medida em que se haveria de presumir ser o espectador da transmissão eleitor no Estado do Paraná, não haver exercido o voto, ter assistido ao vídeo e, a partir do conteúdo, se convencido a votar no referido candidato, em que pese parte dos números alusivos à visualização e compartilhamento da live dizer respeito a cidadãos de outras unidades da Federação, bem como a eleitores que, ao tempo da transmissão, já haviam votado;



    (c) alteração do entendimento do TSE quanto à extensão do conceito meios de comunicação social, considerados os precedentes firmados nas AIJEs 0601968-80 e 0601771-28;



    (d) virada jurisprudencial atinente à presunção do benefício político do candidato nos casos de abuso de poder.



    O acórdão prolatado no RO-AIJE 0603975-98.2018.6.16.0000 foi publicado em 7 de dezembro de 2021.



    Os recorrentes asseveram que houve modificação na jurisprudência daquela Corte eleitoral aplicada às Eleições 2018 no tocante a: (i) consideração das redes sociais como meio de comunicação para efeito de configuração de abuso; (ii) balizamento da gravidade da conduta para fins de impacto na legitimidade e normalidade das eleições; (iii) anulação dos votos e recálculo do quociente partidário; (iv) perda de mandato de parlamentares que não integraram a lide.



    Alegam inobservância dos postulados constitucionais da legalidade; da segurança jurídica; do contraditório e ampla defesa; da soberania popular; da manutenção dos mandatos democraticamente conferidos; da anualidade; do sistema proporcional; da imunidade parlamentar; e do uso dos meios de comunicação social (CF, arts. 5º, caput, XXXVI e LV, 14, 15, 16, 45, 53 e 220).



    Dizem violado o princípio da anualidade eleitoral na medida em que se alterou a compreensão quanto à observância de novo entendimento do TSE a respeito da anulação de votos recebidos por parlamentar cujo diploma e mandato tenham sido cassados, com repercussão sobre a eleição de terceiros e a composição de bancadas no Legislativo.



    Discorrem sobre os fundamentos da decisão da Corte Superior Eleitoral, que teria ensejado prejuízo a terceiros. Salientam que um dos parlamentares eleitos sequer foi ouvido no processo do qual resultou a perda do mandato.



    Aludem à jurisprudência do Supremo no sentido do dever do magistrado de examinar as consequências imediatas e sistêmicas que seu pronunciamento produzirá na realidade social. Ressaltam que o Partido Social Liberal perdeu quatro representantes nos quadros da Assembleia Legislativa do Paraná e as prerrogativas decorrentes da formação da maior bancada. Pretendem ver restituídos a Fernando Destito Francischini e a Paulo Rogério do Carmo, respectivamente, os cargos de Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de 2º Vice-Presidente da Mesa Diretora.



    Requerem, em âmbito cautelar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, com eficácia ex tunc, a fim de sustar a convocação dos suplentes que atualmente ocupam as vagas resultantes da perda dos mandatos dos parlamentares atingidos pela decisão do TSE e restaurar a validade dos mandatos obtidos pelos parlamentares Fernando Destito Francischini e Paulo Rogério do Carmo, bem assim as prerrogativas próprias da bancada parlamentar conferidas ao PSL. Buscam, ao fim, a confirmação da providência antecipatória.



    Sob o ângulo do risco, destacam os efeitos irreversíveis da supressão dos votos no processo eleitoral e na autenticidade democrática. Mencionam insegurança quanto ao conteúdo das mensagens que podem, ou não, ser veiculadas pelos candidatos.



    Em 23 de fevereiro de 2022, determinei a reautuação apartada das petições, como tutela provisória antecedente (CPC, arts. 294 e 299).



    Em 2 de março seguinte, os requerentes noticiaram a interposição de recurso extraordinário com agravo contra o decidido pelo TSE no ROAIJE 0603975-98.2018.6.16.0000. Reiteraram o pedido de tutela de urgência (petição/STF n. 13.196/2022).



    É o relatório. Decido.



    A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário reclama: (i) instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, ou seja, juízo positivo de admissibilidade, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem; ou, sendo negativo o crivo, a interposição de agravo (TPA 23 AgR, ministro Marco Aurélio, DJe de 23 de novembro de 2020); (ii) viabilidade processual, levando em conta a tempestividade, o prequestionamento explícito e a ocorrência de ofensa direta e imediata ao Texto Constitucional (Pet 8.607 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 31 de agosto de 2020); (iii) plausibilidade jurídica da postulação de direito material deduzida; e (iv) demonstração objetiva da configuração do periculum in mora.



    Na espécie, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em 23 de fevereiro de 2022, inadmitiu o recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, formalizado por Fernando Destito Francischini, Cassiano Caron Sobral de Jesus, Emerson Gielinski Bacil, Paulo Rogério do Carmo e pela Comissão Executiva Provisória do Partido Social Liberal, contra o acórdão mediante o qual aquela Corte deu provimento ao recurso ordinário eleitoral (RO-El) interposto pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) para cassar o diploma do candidato Fernando Francischini e declará-lo inelegível pelo prazo de oito anos, por uso indevido dos meios de comunicação e abuso de autoridade, determinando a anulação, para todos os fins, dos votos a ele conferidos.



    Conforme noticiado nos autos, sobreveio recurso extraordinário com agravo em 2 de março seguinte. A partir de informações colhidas no sítio eletrônico do TSE constata-se a juntada de contraminuta em 15 de março e a remessa do processo ao Supremo em 17 de março imediato. Esta Casa recebeu o recurso ARE 1.373.504 em 21 de março último. Contudo, no mesmo dia, devolveu-o ao TSE em razão de impossibilidade técnica de processamento. Tendo sido reenviando ao Supremo, após a correção dos problemas de informática, o ARE 1.373.504 foi autuado em 06/04/2002 nesta Corte.



    Reputo instaurada, portanto, a jurisdição cautelar desta Casa.



    Da leitura das peças juntadas pelos agravantes, constata-se que o apelo extremo reúne os requisitos mínimos para seu processamento e conhecimento, a saber: cabimento (CF, art. 121, §3º), legitimidade e interesse recursal (a parte recorrente foi vencida no acórdão recorrido) e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer.



    Acresce que os dispositivos constitucionais indicados como violados, sobretudo aqueles que envolvem os princípios da segurança jurídica e da anualidade eleitoral, foram prequestionados expressamente, o que implica o afastamento dos enunciados nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. Tem-se alegação de ofensa direta à Carta da República, circunstância que não exige a prévia análise da legislação infraconstitucional.



    Por fim, há na petição fundamentos expressos a respeito da existência de repercussão geral no caso em exame, formulada nos termos do art. 102, § 3º, da Lei Maior.



    A viabilidade processual do agravo em recurso extraordinário interposto está caracterizada, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.



    O juízo negativo de admissibilidade pronunciado pelo Tribunal de origem não enseja, por si só, a impossibilidade da concessão da medida cautelar pertinente. O Supremo reconhece o cabimento da suspensão da eficácia de acórdão objeto de extraordinário inadmitido se, deduzido o agravo, o apelo extremo insurgir-se contra decisão que se revele incompatível com a jurisprudência desta Corte, hipótese que não consubstancia exceção aos verbetes nº 634 e 635 da Súmula do Supremo, os quais versam sobre a competência do tribunal recorrido para implementar cautelar em extraordinário que ainda não tenha sido objeto de juízo de admissibilidade na origem (ACs 1.549 MC-QO, Ministro Celso de Mello, e 1.550, Ministro Gilmar Mendes).



    Em que pese haver precedentes segundo os quais a jurisdição cautelar do Supremo se inicia, em regra, caso negativo o primeiro juízo de admissibilidade do extraordinário pelo tribunal a quo, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar a inadmissão (AC 3.311 AgR, ministro Ricardo Lewandowski), esta Corte tem procedido, excepcionalmente, à concessão da pretendida tutela cautelar em circunstâncias, como as desta causa, em que demonstrada a situação de plausibilidade jurídica e de perigo na demora da prestação da jurisdição constitucional, sempre que o apelo extremo veicular matéria que se mostre, desde logo, minimamente razoável. Nesse sentido, por exemplo, são os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes.



    2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.



    [...]



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Pet 9.834 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber,  DJe de 21 de setembro de 2021 grifei)



    AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO RECURSAL.



    1. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.



    [...]



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Pet 7.795, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 12 de abril de 2019 grifei)



    No caso dos autos, tenho como plausíveis a postulação de direito material e o risco de dano grave, considerado o perigo na demora da prestação jurisdicional, conforme exponho adiante.



    A) Probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário



    O acórdão impugnado na via extraordinária ficou assim resumido:



    RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E DE AUTORIDADE. ART. 22 DA LC 64/90. TRANSMISSÃO AO VIVO. REDE SOCIAL. DIA DO PLEITO. HORÁRIO DE VOTAÇÃO. FATOS NOTORIAMENTE INVERÍDICOS. SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO. FRAUDES INEXISTENTES EM URNAS ELETRÔNICAS. AUDIÊNCIA DE MILHARES DE PESSOAS. MILHÕES DE COMPARTILHAMENTOS. PROMOÇÃO PESSOAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR COMO ESCUDO PARA ATAQUES À DEMOCRACIA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. INELEGIBILIDADE. PROVIMENTO.



    1. Recurso ordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdão prolatado pelo TRE/PR, que, por maioria de votos, julgou improcedente os pedidos em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta em desfavor de Deputado Estadual eleito pelo Paraná em 2018, afastando o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação social (art. 22 da LC 64/90).



    2. Rejeitada a preliminar de inovação recursal aduzida em contrarrazões. Os argumentos contidos no apelo apenas contrapõem a tese da Corte de origem de que a internet e as redes sociais não se enquadram como meios de comunicação.



    3. A hipótese cuida de  live  transmitida ao vivo em rede social, quando em curso a votação no primeiro turno, para mais de 70 mil internautas, e que até 12/11/2018 teve mais de 105 mil comentários, 400 mil compartilhamentos e seis milhões de visualizações. O recorrido que exercia o cargo de Deputado Federal noticiou a existência de fraudes em urnas eletrônicas e outros supostos fatos acerca do sistema eletrônico de votação.



    4. Sintetizam-se as principais declarações na transmissão: (a) já identificamos duas urnas que eu digo ou são fraudadas ou adulteradas. [...], eu tô com toda a documentação aqui da própria Justiça Eleitoral; (b) nós estamos estourando isso aqui em primeira mão pro Brasil inteiro [...], urnas ou são adulteradas ou fraudadas; (c) nosso advogado acabou de confirmar [...], identificou duas urnas que eu digo adulteradas; (d) apreensão feita, duas urnas eletrônicas; (e) não vamos aceitar que uma empresa da Venezuela, que a tecnologia que a gente não tem acesso, defina a democracia no Brasil; (f) só aqui e na Venezuela tem a porcaria da urna eletrônica; (g) daqui a pouco nós vamos acompanhar [a apuração dos resultados], sem paradinha técnica, como aconteceu com a Dilma; (h) eu uso aqui a minha imunidade parlamentar, que ainda vai até janeiro, independente dessa eleição, pra trazer essa denúncia.



    5. O teor do vídeo é inequívoco, residindo a controvérsia em questões de direito: legitimidade do pleito, possibilidade de enquadrar a conduta no art. 22 da LC 64/90 e gravidade dos fatos.



    6. O sistema eletrônico de votação representa modelo de inegável sucesso implementado nas Eleições 1996 e internacionalmente reconhecido. O propósito dessa verdadeira revolução residiu na segurança e no sigilo do voto, sendo inúmeros os fatores que poderiam comprometer os pleitos realizados com urnas de lona, desde simples erros humanos na etapa de contagem, manipulações em benefício de candidatos e a execrável mercancia do sufrágio. Visou-se, ainda, conferir maior rapidez na apuração, o que possui especial relevância em país de dimensões continentais.



    7. Esta Justiça Especializada não atua de forma sigilosa ou numa espécie de redoma na organização do pleito. Ao contrário, busca sempre soluções construtivas com os atores do processo eleitoral tendo como fim maior aperfeiçoar continuamente as eleições e consolidar o regime democrático.



    8. A parceria entre órgãos institucionais de ponta na área de tecnologia, a constante busca por inovação e o contínuo diálogo com a sociedade propiciaram a plena segurança do sistema eletrônico de votação no decorrer dos últimos 25 anos, sem nenhuma prova de fraude de qualquer espécie, conforme inúmeras auditorias internas e externas e testes públicos de segurança diuturnamente noticiados pela Justiça Eleitoral.



    9. Hipótese inédita submetida a esta Corte Superior é se ataques ao sistema eletrônico de votação e à democracia, disseminando fatos inverídicos e gerando incertezas acerca da lisura do pleito, em benefício de candidato, podem configurar abuso de poder político ou de autoridade quando utilizada essa prerrogativa para tal propósito e/ou uso indevido dos meios de comunicação quando redes sociais são usadas para esse fim.



    10. Os arts. 1º, II e parágrafo único, e 14, § 9º, da CF/88, além dos arts. 19 e 22 da LC 64/90 revelam como bens jurídicos tutelados a paridade de armas e a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições. Não há margem para dúvida de que constitui ato abusivo, a atrair as sanções cabíveis, a promoção de ataques infundados ao sistema eletrônico de votação e à própria democracia, incutindo-se nos eleitores a falsa ideia de fraude em contexto no qual candidato sobrevenha como beneficiário dessa prática.



    11. O abuso de poder político configura-se quando a normalidade e a legitimidade do pleito são comprometidas por atos de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas em manifesto desvio de finalidade. Precedentes.



    12. Inviável afastar o abuso invocando-se a imunidade parlamentar como escudo. No caso de manifestações exteriores à Casa Legislativa a que pertence o parlamentar, há necessidade de verificar se as declarações foram dadas no exercício, ou em razão do exercício, do mandato parlamentar; ou seja, se o denunciado expressou suas opiniões, sobre questões relacionadas a políticas governamentais; e se essas opiniões se ativeram aos parâmetros constitucionalmente aceitos, ou se teriam extrapolado eventuais parâmetros das imunidades materiais (voto do Min. Alexandre de Moraes no Inquérito 4.694/DF, DJE de 1º/8/2019).



    13. A internet e as redes sociais enquadram-se no conceito de veículos ou meios de comunicação social a que alude o art. 22 da LC 64/90. Além de o dispositivo conter tipo aberto, a Justiça Eleitoral não pode ignorar a realidade: é notório que as Eleições 2018 representaram novo marco na forma de realizar campanhas, com claras vantagens no uso da internet pelos atores do processo eleitoral, que podem se comunicar e angariar votos de forma mais econômica, com amplo alcance e de modo personalizado mediante interação direta com os eleitores.



    14. No caso, constata-se sem nenhuma dificuldade que todas as declarações do recorrido durante sua live, envolvendo o sistema eletrônico de votação, são absolutamente inverídicas.



    15. Quanto às urnas eletrônicas de seções eleitorais do Paraná, o recorrido atribuiu-lhes a pecha de fraudadas, adulteradas e apreendidas e apontou que eu tô com toda a documentação aqui da própria Justiça Eleitoral. Todavia, (a) inexistiu apreensão, mas mera substituição por problemas pontuais; (b) além da já enfatizada segurança das urnas eletrônicas, a Corte de origem realizou auditoria antes do segundo turno na presença de técnicos da legenda do candidato e nada constatou; (c) é falsa a narrativa de que a suposta fraude estaria comprovada na documentação aqui da própria Justiça Eleitoral, não havendo nenhuma menção a esse respeito nas atas das respectivas seções.



    16. No tocante à declaração de que nós não vamos aceitar que uma empresa da Venezuela, que a tecnologia que a gente não tem acesso, defina a democracia no Brasil, trata-se de inverdades refutadas inúmeras vezes: (a) sendo a Justiça Eleitoral criadora e desenvolvedora da urna eletrônica, seria no mínimo contraditório dizer que não há acesso à tecnologia de sistemas; (b) a empresa que produz as urnas não é venezuelana o que, aliás, por si só, não representaria qualquer problema se fosse verdade.



    17. É falsa a afirmativa de que apenas Brasil e Venezuela empregam urnas eletrônicas. Segundo o Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Social, 23 países as utilizam em eleições gerais e outros 18 em pleitos regionais, incluídos Canadá, França e algumas localidades nos Estados Unidos, o que também já foi esclarecido pela Justiça Eleitoral.



    18. Inexistiu fraude nas Eleições 2014. Para além das inúmeras ocasiões em que a Justiça Eleitoral cumpriu com transparência seu dever de informação, houve auditoria externa conduzida pela grei derrotada naquele pleito, nada se identificando como irregular.



    19. Os dividendos angariados pelo recorrido são incontroversos. A live ocorreu quando a votação ainda estava aberta no Paraná, ao passo que o acesso à internet ocorre de qualquer lugar por dispositivos móveis, reiterando-se que a transmissão foi assistida por mais de 70 mil pessoas, afora os compartilhamentos do vídeo.



    20. O recorrido valeu-se das falsas denúncias para se promover como uma espécie de paladino da justiça, de modo a representar eleitores inadvertidamente ludibriados que nele encontraram uma voz para ecoar incertezas sobre algo que, em verdade, jamais aconteceu. Também houve autopromoção ao mencionar que era Deputado Federal e que a imunidade parlamentar lhe permitiria expor os hipotéticos fatos.



    21. Gravidade configurada pela somatória de aspectos qualitativos e quantitativos (art. 22, XVI, da LC 64/90). O ataque ao sistema eletrônico de votação, noticiando-se fraudes que nunca ocorreram, tem repercussão nefasta na legitimidade do pleito, na estabilidade do Estado Democrático de Direito e na confiança dos eleitores nas urnas eletrônicas, utilizadas há 25 anos sem nenhuma prova de adulterações. Além disso, reitere-se a audiência de mais de 70 mil pessoas e, até 12/11/2018, mais de 400 mil compartilhamentos, 105 mil comentários e seis milhões de visualizações.



    22. Na linha do parecer ministerial, a transmissão ao vivo de conteúdo em rede social, no dia da eleição, contendo divulgação de notícia falsa e ofensiva por parlamentar federal, em prol de seu partido e de candidato, configura abuso de poder de autoridade e uso indevido de meio de comunicação, sendo grave a afronta à legitimidade e normalidade do prélio eleitoral.



    23. Recurso ordinário provido para cassar o diploma do recorrido e declará-lo inelegível (art. 22, XIV, da LC 64/90), com imediata execução do aresto, independentemente de publicação, e recálculo dos quocientes eleitoral e partidário.



    Os argumentos dos peticionantes voltam-se principalmente contra modificações na jurisprudência do TSE aplicadas retroativamente, em dezembro de 2021, às Eleições 2018, no que diz respeito aos seguintes temas:



    1. consideração das redes sociais como meio de comunicação para efeito de configuração de abuso;



    2. balizamento da gravidade da conduta para fins de impacto na legitimidade e normalidade das eleições;



    3. anulação dos votos do candidato que teve o diploma e o mandato cassados, recálculo do quociente partidário e consequente perda de mandato de terceiros não integrantes do processo de investigação eleitoral.



    Os parâmetros de controle indicados envolvem os princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa, da soberania popular, da manutenção dos mandatos democraticamente conferidos, da anualidade, do sistema proporcional, da imunidade parlamentar e do uso dos meios de comunicação social (CF, arts. 5º, caput, XXXVI e LV; 14; 15; 16; 45; 53; e 220).



    Passo ao exame, no âmbito da cognição sumária, das alegadas ofensas ao Texto Constitucional.



    A.1 Consideração das redes sociais como meio de comunicação para efeito de configuração de abuso



    A Lei Complementar n. 64/1990, ao disciplinar os casos de inelegibilidade e prazos de cessação, assim dispôs no art. 22,  caput, acerca do poder econômico, poder de autoridade e meios de comunicação social:



    “Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito: [...]” (grifei)



    Conforme se colhe de trecho do voto do Relator do acórdão impugnado, a compreensão adotada até as Eleições 2018 quanto à comunicação social alcançava os veículos tradicionais atinentes à televisão, ao rádio, aos jornais e às revistas:



    “7. A hipótese, porém, demanda exame um pouco mais analítico, pois a conduta imputada ocorreu em  live  transmitida na rede social Facebook. Por isso, é necessário que se responda ao seguinte questionamento: a internet e, mais especificamente, as redes sociais enquadra-se no conceito de veículos ou meios de comunicação social a que alude o art. 22 da LC 64/90?



    A resposta, a meu sentir, é afirmativa.



    Não se ignora que, tradicionalmente, o uso indevido dos meios de comunicação social está associado a veículos como a televisão, o rádio, além de jornais e revistas.



    Trata-se de dedução a princípio totalmente lógica, pois o caput do art. 22 da Lei de Inelegibilidades conserva seu texto originário há 31 anos, quando a internet ainda caminhava em seus primórdios nos países de primeiro mundo. Da mesma forma, ao longo de inúmeras eleições após a reabertura democrática, as campanhas eram desenvolvidas tendo como foco o rádio e a televisão em especial, haja vista a possibilidade de alcance em massa de eleitores.



    Todavia, a evolução tecnológica proporcionou ao ser humano a internet e, com ela, admirável mundo novo de possibilidades, com comunicação em tempo real e alcance ainda mais expressivo face aos meios tradicionais outrora dominantes.



    Ademais, no contexto eleitoral, é fato notório que as Eleições 2018 constituíram verdadeira ruptura na forma de realizar campanhas.



    Sem emitir juízo de mérito acerca das estratégias de candidatos e legendas, tenho que as últimas eleições gerais representaram marco que se pode denominar como digitalização das campanhas. As vantagens são evidentes: os atores do processo eleitoral, utilizando-se dos mais diversos instrumentos que a internet propicia, podem se comunicar e angariar votos de forma mais econômica, com alcance ainda mais amplo e de modo personalizado mediante interação direta com os eleitores.” (